Tribunal: TJSP
Processo: 0005137-41.2015.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
ção do laudo ou diligências suplementares – Providências desnecessárias – O magistrado não está vinculado a nenhuma espécie de prova, inclusive a pericial, conforme o princípio do livre convencimento motivado – Jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Acidente típico – Ausência de incapacidade laborativa – Indenização acidentária indevida – Improcedência mantida.

SUCUMBÊNCIA DO SEGURADO – Ação acidentária – Isenção ampla, inclusive quanto aos honorários advocatícios – Inteligência do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 – Art. 7o da Lei Estadual no 11.608/2003 – Súmula 110/STJ.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, COM OBSERVAÇÃO.
(TJSP; Apelação Cível 0005137-41.2015.8.26.0291; Relator (a): Antonio Moliterno; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Jaboticabal - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/01/2021; Data de Registro: 08/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Moliterno

Comarca:

Jaboticabal

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/01/2021

Data de publicação:

08/01/2021

Ementa:
PRELIMINAR – Cerceamento – Não configuração – Realização de nova perícia, complementação do laudo ou diligências suplementares – Providências desnecessárias – O magistrado não está vinculado a nenhuma espécie de prova, inclusive a pericial, conforme o princípio do livre convencimento motivado – Jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

ACIDENTE DO TRABALHO – Lei

Ementa:
PRELIMINAR – Cerceamento – Não configuração – Realização de nova perícia, complementação do laudo ou diligências suplementares – Providências desnecessárias – O magistrado não está vinculado a nenhuma espécie de prova, inclusive a pericial, conforme o princípio do livre convencimento motivado – Jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Acidente típico – Ausência de incapacidade laborativa – Indenização acidentária indevida – Improcedência mantida.

SUCUMBÊNCIA DO SEGURADO – Ação acidentária – Isenção ampla, inclusive quanto aos honorários advocatícios – Inteligência do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 – Art. 7o da Lei Estadual no 11.608/2003 – Súmula 110/STJ.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005137-41.2015.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante TIAGO
LUIS PEREIRA DIAS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. VU., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 8 de janeiro de 2021.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005137-41.2015.8.26.0291 -Voto no 29.384
2
Voto no 29.384
Apelação no 0005137-41.2015.8.26.0291
Apelante: TIAGO LUIS PEREIRA DIAS
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Origem: 2a VARA CÍVEL DE JABOTICABAL

PRELIMINAR
Cerceamento
Não configuração

Realização de nova perícia, complementação do laudo ou
diligências suplementares Providências desnecessárias
O magistrado não está vinculado a nenhuma espécie de
prova, inclusive a pericial, conforme o princípio do livre
convencimento motivado
Jurisprudência firmada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça.
ACIDENTE DO TRABALHO Lei no 8.213/91 Acidente
típico Ausência de incapacidade laborativa Indenização
acidentária indevida Improcedência mantida.
SUCUMBÊNCIA DO SEGURADO Ação acidentária
Isenção ampla, inclusive quanto aos honorários advocatícios
Inteligência do art. 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91 Art. 7o da Lei Estadual no 11.608/2003 Súmula
110/STJ.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO,
COM
OBSERVAÇÃO.
Vistos.
Ação acidentária proposta por TIAGO LUIS PEREIRA DIAS alegando
prejuízo à sua capacidade laborativa, em razão de sequelas de acidente ocorrido
durante a jornada de trabalho como frentista. Lesionou os membros inferiores e um
dos braços.
A demanda foi julgada improcedente, condenado o vencido ao
pagamento da sucumbência (fls. 204/204vo).
O autor apelou buscando a inversão do julgado (fls. 207/212)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005137-41.2015.8.26.0291 -Voto no 29.384
3
Recurso processado sem oferecimento de resposta.
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
É o relatório.
Respeitados os argumentos articulados pelo apelante, o recurso não
prospera.
Desnecessária a conversão do julgamento em diligência, seja para
realização de nova perícia como para complementação daquela já realizada, como
também para outras providências de cunho probatório.
O art. 480, caput e § 1o, do CPC estabelece que o juiz poderá determinar
nova perícia quando a matéria não lhe parecer suficientemente esclarecida, ou
quando o laudo lhe parecer incompleto, vago, inconclusivo, contraditório ou mesmo
absurdo. Deve, nestas hipóteses, corrigir eventual omissão ou inexatidão dos
resultados divulgados na perícia antecedente.
O laudo pericial está bem fundamentado. Reúne todos os elementos
necessários à adequada solução da lide e não foi contrariado por provas de nível
técnico.
Desta forma, ao considerar consistente a prova pericial, o magistrado
prolator da r. sentença entendeu desnecessária sua complementação e sentiu-se
habilitado à entrega da prestação jurisdicional, diante do conjunto probatório
existente que lhe ofereceu elementos suficientes para definir sua convicção.
Recordo, inclusive, que o magistrado não está vinculado a nenhuma
espécie de prova, inclusive a pericial, conforme o princípio do livre convencimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005137-41.2015.8.26.0291 -Voto no 29.384
4
motivado.
Portanto, o magistrado não está obrigado a deferir, a pedido da parte, a
realização de nova perícia, apenas porque a anterior lhe foi desfavorável. O juiz é o
destinatário das provas e pode apreciá-las livremente, de acordo com as
circunstâncias peculiares dos autos. Compete-lhe, ainda, o indeferimento das
diligências inúteis, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC.
A propósito:
Ainda que assim não fosse, em âmbito judicial vige o princípio do livre
convencimento motivado do Juiz, e não o sistema de tarifação legal de
provas. Assim, se o magistrado entendeu não haver necessidade de
produção de prova testemunhal para o julgamento da lide e
desnecessidade de nova perícia, não há que se falar em cerceamento de
defesa na impugnação do pedido.
Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias, com base no acervo
fático-probatórios dos autos, julgaram improcedente o pedido de
concessão de auxílio-acidente com base na conclusão de que as
moléstias que acometem a Segurada não afetam a sua capacidade
laboral, o que torna despicienda a análise de possível nexo causal.
(AgInt no AREsp 1407898/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)
O art. 371 do CPC/2015 consagra o princípio da persuasão racional,
habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz das
provas constantes dos autos que entender aplicáveis ao caso concreto.
Assim sendo, a "prevalência" de um laudo pericial sobre outro impõe,
além de indevida intromissão no raciocínio jurídico do juízo, o reexame
do conjunto fático-probatório encartado nos autos, o que é defeso ao
STJ, ante a Súmula 7/STJ.
(REsp 1797062/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 30/05/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005137-41.2015.8.26.0291 -Voto no 29.384
5
Oportuno ainda lembrar que, na produção da prova pericial, a lei permite
que as partes indiquem seus assistentes técnicos e apresentem quesitos, como forma
de propiciar a colheita de melhores elementos probatórios para a formação da
convicção do magistrado.
Desta forma, ao considerar consistente a prova pericial, o magistrado
prolator da r. sentença entendeu desnecessária sua complementação e sentiu-se
habilitado à entrega da prestação jurisdicional, diante do conjunto probatório
existente, que lhe ofereceu elementos suficientes para definir sua convicção.
Passo ao mérito.
Incabível o amparo acidentário na espécie.
O infortúnio é incontroverso. Foi registrado pela autoridade policial (fls.
15/17), comunicado pela empregadora (CAT fls. 82/83) e ensejou o pagamento de
auxílio-doença acidentário de 25.07.2012 a 09.12.2012, 29.10.2013 a 14.04.2014 e
de 08.09.2014 a 25.01.2015 (fls. 133).
O laudo médico de fls. 169/179 concluiu que o infortúnio não afetou a
capacidade laborativa do autor.
A impugnação do segurado, desprovida de esteio técnico, não foi
suficiente para elidir a conclusão do laudo oficial, firmada por profissional
habilitado, imparcial e da confiança do juiz.
Portanto, o apelante não comprovou os fatos constitutivos do direito que
afirma ser titular (CPC, art. 373, I), fundamentais para a concessão do benefício
acidentário pertinente (efetivo comprometimento da capacidade laborativa parcial
ou total; temporária ou permanente e nexo causal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005137-41.2015.8.26.0291 -Voto no 29.384
6
Assim, de rigor a improcedência da ação.
Observo, apenas, que o autor está isento de arcar com o pagamento das
verbas relativas à sucumbência, inclusive honorários advocatícios, nos termos do art.
129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, do art. 7o da Lei Estadual no 11.608/2003 e
da orientação contida na Súmula 110 do Superior Tribunal de Justiça.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao recurso, com
observação.
(assinatura eletrônica)
ANTÔNIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator